Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-03.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009305-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WESLEY SANTOS SILVA - CPF: 057.847.033-07 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 616.374.343-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), WESLEY SANTOS SILVA - CPF: 057.847.033-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMACIO JONAS DA SILVA - CPF: 018.704.551-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS - CPF: 064.140.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA RODRIGUES LIMA - CPF: 186.806.487-52 (VÍTIMA), YASMIN ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 564.478.708-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA INFERIOR A
8
ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PARA ABRANDAMENTO DO REGIME. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o paciente à pena de
7
(sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/2013,
c.c
. art. 1º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/1990, e art. 148, § 2º, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. A impetração busca o afastamento do regime inicial fechado, com a fixação de regime semiaberto ou aberto, bem como a revogação da prisão preventiva mantida na sentença, com expedição de
alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há
2
questões em discussão: (i) definir se é legal a fixação do regime inicial fechado, embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos e o paciente ostente primariedade, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (
ii
) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva na sentença, afastando a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. O regime inicial fechado mostra-se legítimo quando a sentença fundamenta concretamente o recrudescimento na valoração negativa de circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja primário e a reprimenda não ultrapasse
8
(oito) anos.

3. A detração penal não impõe, de forma automática, o abrandamento do regime inicial quando a escolha do regime mais severo está apoiada em fundamentos autônomos e idôneos, vinculados à gravidade concreta dos fatos e às particularidades negativamente valoradas.

4. A manutenção da prisão preventiva na sentença encontra amparo no art. 387, § 1º, do CPP, quando o
decisum
ratifica fundamentação concreta anterior e evidencia a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
para garantia da ordem pública.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto de atuação em organização criminosa, pela invasão de residência e pela restrição da liberdade das vítimas, revela risco efetivo à ordem pública e justifica a preservação da custódia cautelar.

6. A apontada integração do agente em organização criminosa reforça a inadequação da liberdade provisória e a insuficiência das medidas cautelares diversas, sobretudo diante da concreta periculosidade extraída do
modus operandi
.

7. Predicados pessoais favoráveis, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319
,
do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas quando a decisão judicial expõe, de forma fundamentada, a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A fixação do regime inicial fechado é válida, ainda que a pena seja inferior a
8
(oito) anos e o sentenciado seja primário, quando a sentença se fundamenta em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente valoradas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59, 69 e 148, § 2º, do Código Penal; art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/1990;
arts
. 312, 319, 310, § 2º, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
(
AgRg
no HC n. 997.330/BA, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado e
m 18/6/2025, DJEN de 26/6/
2025
;
STJ,
HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julga
do em 6/5/2025, DJEN de 9/5/
2025
;
STJ,
AgRg
no HC n. 878353/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024,
DJe
de 06/08/2024
;
STJ,
AgRg
no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024
; STJ,
AgRg
no HC n. 879650/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024,
DJe
de 18/04/2024
;
STJ,

AgRg
no HC n. 871969/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024,
DJe
de 11/04/2024
;
STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024
; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2021964/MS, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022,
DJe
de 26/05/2022
;
TJMT -
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,Publicadono DJE 11/03/
2024
;
TJMT – Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
MARCOS AURÉ
LIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo
d
a 4ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cáceres (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1009208-53.2024.8.11.0006, condenou o paciente à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
14 (ca
torze) dias-multa
, fixado o valor em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, pela prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/2013
(organização criminosa)
,
c.c
. art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072/1990
(crime hediondo)
, e art. 148, § 2º, do Código Penal
(
cárcere privado qualificado)
, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, conforme sentença encartada no Id. 350924857
.

Em suas razões (Id. 350924852), o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que não existe justa causa para a manutenção da prisão em regime fechado. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e filha menor de 06 (seis) anos de idade, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da custódia.

Afirma, ainda, que por ter sido fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, não se justificaria a imposição do regime inicial fechado, postulando a fixação do regime semiaberto ou aberto.

Com esses fundamentos, requer, em sede liminar, a cessação da alegada coação ilegal, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
,
do CPP, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que o cumprimento da pena se inicie em regime semiaberto ou aberto.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
350924857 e 350924864
.

O pedido liminar foi indeferido
(Id.
351596380
).

Informações prestadas no Id.
352100371
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem (Id. 357384366).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Consoante relatado, a impetração busca, em síntese, a concessão da ordem para afastar o regime inicial fechado imposto ao paciente, bem como para revogar a prisão preventiva mantida na sentença, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

De início, verifica-se que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n. 1009208-53.2024.8.11.0006, ao prolatar a sentença condenatória, fixou ao paciente a
pena definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime
inicial fechado, além de
14 (ca
torze) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/2013,
c.c
. art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072/1990, e art. 148, § 2º, do Código Penal, na forma do art. 69
,
do Código Penal.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, não vislumbro ilegalidade na fixação do regime fechado, ainda que o sentenciado seja primário e a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos, porquanto a decisão encontra-se concretamente fundamentada na valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, elementos aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e a autorizar a imposição de regime mais gravoso, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis legitimam a fixação de regime prisional mais severo do que aquele sugerido apenas pelo
quantum
da pena.

Nessa linha, o Superior Tri
bunal de Justiça assentou que,
malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a
4
anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faz jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal
.
(
AgRg
no HC n. 879650/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024,
DJe
de 18/04/2024).

Ainda, aquela C
orte Superior já assentou que,
na hipótese em que a pena definitiva seja superior a
4
anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2021964/MS, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022,
DJe
de 26/05/2022).

Também se registrou que mesmo
com pena-base no mínimo legal
é admissível o recrudescimento do regime prisional, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente
.
(
AgRg
no HC n. 878353/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024,
DJe
de 06/08/2024).

Não prospera, igualmente, a insurgência quanto à ausência de detração para fins de abrandamento do regime inicial. Isso porque a sentença foi expressa ao consignar que o regime fechado não decorreu unicamente do montante da pena, mas, sobretudo, da gravidade concreta dos crimes e das particularidades judiciais negativamente valoradas, de modo que o simples desconto do período de prisão cautelar não tem o condão de afastar, por si só, os fundamentos concretos que embasaram a escolha do regime mais severo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “
irrelevante o desconto da prisão provisória nas hipóteses de fixação do regime prisional mais gravoso com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência do réu
” (
AgRg
no HC n. 871969/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024,
DJe
de 11/04/2024).

Embora o caso em exame envolva fundamentação vinculada à gravidade concreta dos delitos e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
ratio

decidendi
é plenamente aplicável, pois evidencia que a detração não conduz, automaticamente, à mitigação do regime quando houver fundamentos autônomos e idôneos a amparar o recrudescimento.

Também não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença, com base no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Isso porque o decreto prisional, cuja motivação foi expressamente ratificada por remissão aos fundamentos da decisão
prolatada
nos autos n. 1005172-65.2024.8.11.0006, demonstrou, de forma concreta, a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, sobretudo para garantia da ordem pública.

Conforme destacado na sentença, a custódia foi mantida porque os acusados seriam membros de facções rivais e estariam supostamente envolvidos em crime de cárcere privado das vítimas; além disso, o contexto fático revelou invasão de residência e restrição da liberdade das ofendidas, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta acentuada.

No que concerne especificamente ao paciente,
a
decisão registrou que ele foi localizado na residência onde as vítimas estavam privadas de liberdade, em contexto que extrapola a gravidade abstrata dos tipos penais imputados e revela efetivo risco à ordem pública.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a custódia cautelar para garantia da ordem pública se revela legítima quando o
modus operandi
empregado demonstra especial
desvalor
da conduta. Confira-se: STJ,
AgRg
no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.

Ademais, acrescente-se que o art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa, circunstância igualmente apontada nos autos como elemento de reforço à necessidade de preservação da custódia cautelar.

Desse modo, à vista dos fundamentos concretos lançados na sentença condenatória e da orientação jurisprudencial aplicável à espécie,
RATIFICO
a decisão que indeferiu a liminar, por não constatar constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar a concessão da ordem mandamental.

Ademais, c
onsiderando que a
sentença
que
manteve
a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas
no
art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema
(STJ,
(
AgRg
no HC n. 997.330/BA, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado e
m 18/6/2025, DJEN de 26/6/
2025
).

“(...)
eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP
.
(
STJ,
HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julga
do em 6/5/2025, DJEN de 9/5/
2025
).

No que
pertine
àsupostaprimariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consignoque diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA
NÃO
FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE,APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância (embalagens plásticas para armazenamento), além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal –
24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
). (grifos meus).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Registro, por fim, que o paciente já interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, circunstância que reforça a possibilidade de apreciação, pela via recursal própria, das insurgências relacionadas à dosimetria da pena, à fixação do regime inicial de cumprimento e aos demais aspectos do édito condenatório.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Aurélio d
os Santos
d
a Silva Filho
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026